Tribunal: TJDFT
Processo: 0742778-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral. Aduz que a indenização deve ser afastada por existir negativação anterior no nome da recorrida, nos termos da súmula 385 do STJ. Assevera, ainda, culpa exclusiva de terceiro. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (Id. 42958418). Custas e preparo recolhidos (Id. 42958419). Contrarrazões apresentadas (Id. 42958423).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. A autora narra que em 9.5.2022 descobriu que foi vítima de fraude, na ocasião em que pessoas desconhecidas utilizaram os seus dados pessoais para contratação indevida de empréstimo no valor de R$ 2.324,60 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) no banco réu. Constatou também que o seu nome foi negativado no Serasa em razão do débito em comento. Afirma que a dívida é indevida, uma vez que não possui qualquer vínculo com o estabelecimento bancário. Alega que, mesmo após as reclamações com o banco, nada foi feito para a resolução do problema.
6. Segundo entendimento do STJ, na Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art.14, §3o, I e II do CDC). O ato do fraudador, inclusive, não é apto a definir a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira.
8. No caso em tela, o réu reconheceu a fraude perpetrada, inexistindo justificativa para cobrança e a inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Portanto, resta caracterizada a falha na prestação de serviço.
9. No tocante a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, esta somente afasta a indenização por danos morais quando preexistentes outras negativações e desde que lícitas. No caso dos autos verifica-se que a recorrida provocou o Judiciário para que fossem declaradas a inexistência das dívidas, obtendo sentenças favoráveis (Processos no 0742758-64.2022.8.07.0016 e 0742739-58.2022.8.07.0016). Assim, uma vez que se tratam de negativações ilícitas, cabível a indenização a título de dano moral.
10. Em relação ao valor indenizatório, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, o valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, de modo ainda a ser vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado em sentença (R$3.000,00) se mostra adequado.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.